Tribunal: TJES
Processo: 5001584-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001584-19.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DLD COMERCIO VAREJISTA LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001584-19.2018.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 1651130) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 641/2012, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Município/Apelante (ID 1651234) pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) a sentença é incompatível com a legislação que disciplina o tema, que somente poderia ter sido afastada mediante controle de constitucionalidade, observando-se a Súmula Vinculante n.º 10; 2º) o valor da multa aplicada é proporcional, especialmente considerando o potencial econômico da Apelada; 3º) na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca; 4º) o Município não pode ser condenado em custas, considerando o art. 39, da Lei de Execuções Fiscais.

A Apelada apresentou contrarrazões (ID 11651238) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 28 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001584-19.2018.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença (ID 1651130) por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no Processo Administrativo n.º 641/2012, para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Apelada ajuizou a presente ação requerendo a anulação da multa aplicada no Processo Administrativo n.º 641/2012, no valor de R$ 8.765,13 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

A MM Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, por entender que não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa questionada. Contudo, entendeu por reduzir o seu valor.

Seguiu-se o presente recurso.

Do valor da multa aplicada

A multa em questão foi aplicada em razão de reclamação formulada por consumidora, alegando que adquiriu um celular no valor de R$ 749,00 e que o aparelho apresentou defeitos que não foram sanados pela assistência técnica, razão pela qual requereu a devolução do valor pago pelo celular (R$ 749,00) e pela garantia estendida (R$ 65,00).

No Processo Administrativo n.º 641/2012 as partes firmaram acordo que resultou na devolução do valor relativo ao celular, restando apenas a devolução do valor da garantia estendida (R$ 65,00).

O Procon Municipal concluiu que a Empresa/Autora desrespeitou o artigo 18, do CDC, por ter deixado de restituir o valor da garantida estendida, ou seja, R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), razão pela qual fixou multa no valor de R$ 8.765,13 (oito mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

A sentença recorrida reduziu o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

Como cediço “
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
” (STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015).

O artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738, estabelece que “
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo
” com 3 (três) parâmetros para a gradação da multa, a saber: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A fim de melhor elucidar tais pressupostos, mister mencionar os seguintes dispositivos,
in verbis
:

Art. 38. Com relação à vantagem auferida, serão consideradas quatro situações:

a) ausência de vantagem;

b) vantagem de caráter individual;

c) vantagem de caráter coletivo;

d) vantagem de caráter difuso.

Art. 39. A condição econômica do infrator será aferida por meio de sua receita mensal média.

Parágrafo único. A receita média será calculada considerando-se o faturamento bruto constante da “Demonstração do Resultado do Exercício” relativo ao período imediatamente anterior à infração, podendo ser a mesma estimada ou arbitrada na falta ou inaceitabilidade das informações prestadas pelo infrator.

Art. 40. A dosimetria da pena de multa será feita em duas etapas: primeiramente proceder-se-á a fixação da pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as conseqüências e a extensão da infração; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às circunstâncias agravantes e atenuantes.

Conquanto o Município/Apelante afirme que os critérios preestipulados pela instrução normativa interna foram observados, o valor total da multa originariamente aplicada se mostrava, de fato, desproporcional ao delito consumerista praticado, observado em suas peculiaridades.

In casu
, reafirma-se, o Consumidor apresentou reclamação por ter adquirido um celular que apresentou defeito não solucionado pela assistência técnica, tendo realizado acordo que resultou na devolução do valor pago pelo celular, restando pendente apenas a devolução do valor referente à garantia extendida.

Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial.

Assim, cumpre ponderar, com relação à multa administrativa, que “
Dúplice deve ser a cautela do administrador ao impô-la e do juiz ao confirmá-la, pois incumbe-lhes evitar, de um lado, efeito confiscatório inconstitucional e, do outro, leniência condescendente que possa ser vista pelo transgressor como estímulo indireto a novas violações da lei
” (REsp 1656465/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017).

O Município/Apelado argumenta, ainda, que a redução judicial da multa aplicada administrativamente viola a cláusula de reserva de plenário insculpida no artigo 97 da CRFB e materializada na Súmula Vinculante n.º 101, uma vez que o afastamento dos critérios previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 somente poderia ocorrer se precedido de sua declaração de inconstitucionalidade.

Em relação ao tema, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade.

Neste sentido:

[...] 4. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024170336929, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021).

[...] 2. Recurso do Município desprovido porque a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, com amparo em entendimento firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, já se manifestou no sentido de que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, não sendo a hipótese dos autos, uma vez que a não aplicação da legislação municipal decorreu de juízo de legalidade. 3. Recurso Improvido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 024180011421, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021).

[...] 7 - Na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa. [...] (TJES, Apelação Cível, 024180051625, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 04/05/2021).

Feitas tais considerações, tendo em vista ainda que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de um consumidor, a redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA NO PROCON DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 55, § 4º, DO CPC REDUÇÃO DO
QUANTUM
POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fornecedor de produtos foi devidamente intimado para comparecer à audiência de conciliação perante o Procon, constando, inclusive a informação de que o não comparecimento poderia acarretar aplicação de sanções administrativas. 2. Por não comparecer ao mencionado ato, assim como por não prestar quaisquer informações dentro do prazo, foi devidamente aplicada multa em desfavor apelante por ter deixado de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor (artigo 55, § 4º, do CDC1 e artigo 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997). 3. Tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional. 4. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 5.
Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em razão de ter deixado de prestar as devidas informações ao órgão de defesa ao consumidor, enquanto o adquirente do produto teve a seu imbróglio solucionado, ainda que a destempo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido,
para que a multa seja reduzida ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(TJES, Apelação Cível, 024180185498, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL REJEITADA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. - O recurso ao atacar os fundamentos da sentença e alegar a nulidade e abusividade da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória é dialético. Preliminar de irregularidade formal rejeitada. 2. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 3. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. 5. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. -
O valor da multa fixada em R$ 28.074,99 (vinte e oito mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) revela-se exagerado devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável diante do caso em concreto.
7. - Em embargos à execução fiscal a redução do valor da multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória implica em sucumbência recíproca. 8. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Apelação Cível, 100200070884, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

Da sucumbência recíproca

O Município/Apelante alega que, na eventualidade da sentença ser mantida, deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como cediço, as questões relativas aos ônus da sucumbência devem ser analisadas à luz do Princípio da Sucumbência e do Princípio da Causalidade, de forma que o processo não traga qualquer ônus para a parte vencedora ou para aquela que não deu causa ao litígio.

De fato, havendo uma vitória em menor extensão que o pedido autoral a responsabilidade pelos ônus da sucumbência se desiguala, dando-se em parcelas iguais ou diferentes para mais ou para menos que a metade, podendo, até mesmo, atingir parcela mínima do pedido.

Ressalta-se que tanto é vencido em parcela quem não ganhou o todo que pediu quanto é vencedor em parte quem não foi condenado na integralidade do pedido do outro litigante.

In casu
, a Apelada formulou na petição inicial o pedido de anulação da multa imposta ou, alternativamente, a redução de seu valor.

Considerando que o pedido de anulação da multa não foi acolhido, apenas o pedido de redução de seu valor, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes. Neste sentido:

[...] 4 - Decaindo o autor de pedido de anulação da multa imposta administrativamente e logrando êxito na minoração do
quantum
sancionatório, de rigor o reconhecimento da sucumbência recíproca e não mínima (TJES, Apelação N. 024110421922). 5 - Recurso da Autora parcialmente provido. Recurso do Requerido desprovido, com fixação de honorários recursais. (TJES, Apelação Cível, 024190277723, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

[...] 4. Tendo em vista a sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo cada uma arcar com 50%(cinquenta por cento) da verba honorária, quantia a ser paga ao advogado da parte adversa, sendo vedada a compensação. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Ocorre que a sentença já reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca, embora não tenha fixado expressamente o percentual de sucumbência de cada parte, consignando que “
Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento de custas processuais
”.

Embora a sentença não tenha fixado expressamente o percentual de sucumbência de ambas as partes, não apenas a falta de menção expressa como também o fato de terem sido formulados dois pedidos e sido acolhido apenas um demonstra que cada parte deve arcar com os ônus da sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento).

Das custas processuais

No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária,
in verbis
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, conforme se verifica nos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA NA JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA DELEGADA. CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA NACIONAL. ISENÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. JUSTIÇA GRATUITA. SÚMULA 7 DO STJ.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.107.543/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/4/2010, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a compreensão segundo a qual, em atenção à norma prevista no art. 39 da Lei n. 6.830/1980, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, ainda que o feito tenha trâmite perante a Justiça estadual, a exemplo do que ocorre na hipótese vertente. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a ocorrência de abandono da causa, como sustentado neste recurso, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável na via especial, por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Aplica-se também o enunciado de Súmula 7 do STJ no que tange ao benefício da assistência judiciária, já que o Tribunal local constatou que não se tratava de empresa deficitária a ponto de conceder tal benefício. Alterar tal premissa demandaria, necessariamente, o reexame do acervo probatório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1000602/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA VERIFICADO. EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS
. [...] 2. Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia, já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, tal como ocorre no presente caso. 3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para dar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no REsp 1742625/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019).

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso, houve adiantamento de custas pela Apelada e sucumbência recíproca, razão pela qual o Município/Apelante deve ser condenado apenas a ressarcir parte das despesas efetuadas pela Apelada, ou seja, 50% (cinquenta por cento) das custas processuais recolhidas, nos termos do artigo 86, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, as razões recursais devem ser parcialmente providas apenas para reconhecer que o Município/Apelante não deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, apenas condenado a ressarcir 50% das despesas efetuadas pela Apelada, em razão da existência de sucumbência recíproca.

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5001584-19.2018.8.08.0024

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
DL COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CUSTAS PROCESSUAIS. ARTIGO 39, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Analisados os critérios legais à luz do caso concreto é de se concluir que o valor da sanção imposta pelo Procon Municipal comporta excessiva onerosidade, não guardando correlação com a espécie de infração, pois apesar do porte econômico da empresa, há que se considerar que a ofensa foi individual e que a infração se mostra de baixa gravidade, ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial. 2 - Tendo em vista ainda que a falha na prestação de serviço atingiu tão somente a órbita jurídica de um consumidor, a redução do
quantum
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa. 3 - Embora a sentença não tenha fixado expressamente o percentual de sucumbência de ambas as partes, não apenas a falta de menção expressa como também o fato de terem sido formulados dois pedidos e sido acolhido apenas um, demonstra que cada parte deve arcar com os ônus da sucumbência no percentual de 50% (cinquenta por cento). 4 - Conforme disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública somente está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 5 - Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.